Tribunal: STF
Processo: RE 1429852
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. CONCESSÃO PARCIAL DO PEDIDO. APELO DA IMPETRADA.



    PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES PELA AUTORA, APONTANDO AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE PEDIDO EXPRESSO DE REFORMA DA SENTENÇA HOSTILIZADA. TESES IMPROFÍCUAS. RAZÕES RECURSAIS QUE IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS E O CONTEÚDO DIRETAMENTE ASSOCIADO À SENTENÇA PROFERIDA. PEDIDO EXPRESSO DE REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINARES AFASTADAS.



    MÉRITO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ E SEM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE OS ESTADOS. JULGAMENTO DO TEMA 490 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 628075/RS) QUE FIXOU A TESE DE QUE "O ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO DE ICMS EFETUADO PELO ESTADO DE DESTINO, EM RAZÃO DE CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO CONCEDIDO PELO ESTADO DE ORIGEM SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA (CONFAZ), NÃO VIOLA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE". EFEITOS EX NUNC. MODULAÇÃO QUE SERVIRIA PARA RESGUARDAR TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS DAS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS JÁ CONSTITUÍDAS, DE FORMA QUE, NO CASO CONCRETO, DEVE SER MANTIDO O DIREITO DA IMPETRANTE DE APROVEITAMENTO RETROATIVO DOS CRÉDITOS DE ICMS QUESTIONADOS ATÉ O MARCO TEMPORAL DEFINIDO PELO STF (AGOSTO/2020).



    APELO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    No extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 155, § 2º, I e II, a e b, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, que “o acórdão ora impugnado viola claramente o contido no art. 155 da Constituição Federal, em seu §2º, ao proporcionar interpretação extensiva quanto a modulação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 490.” (eDOC 12, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A controvérsia discutida nos autos cinge-se ao Tema 490 da repercussão geral, cujo o recurso paradigma é o RE 628.075, redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, no qual o Tribunal, por maioria, fixou a tese de que:



    “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”



    No que diz respeito à modulação dos efeitos do entendimento da Corte no referido julgamento, é de se observar que a medida pretendeu conferir estabilidade as relações jurídicos tributárias já constituídas pelo estado de destino e não os de origem. É o que se extrai do seguinte trecho do voto do redator do acórdão:



    “Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão.” (destacado)



    Nesse contexto, uma vez que os lançamentos tributários discutidos nos autos já tinham sido lançados pelo Estado de destino antes do julgamento do paradigma, é de se aplicar a exceção que afasta a modulação dos efeitos. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança pleiteada.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas judiciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente